Tribunal: TJSP
Processo: 2285267-58.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática de trafico de entorpecentes. Objetiva a Defesa a concessão da liberdade provisória, por entender desnecessária a custódia cautelar. Subsidiariamente, postula a aplicação de alguma das medidas alternativas contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal ou, ainda, a substituição da prisão preventiva por prisão em albergue domiciliar. Razão a socorre. Desnecessária

Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática de trafico de entorpecentes. Objetiva a Defesa a concessão da liberdade provisória, por entender desnecessária a custódia cautelar. Subsidiariamente, postula a aplicação de alguma das medidas alternativas contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal ou, ainda, a substituição da prisão preventiva por prisão em albergue domiciliar. Razão a socorre. Desnecessária a custódia diante da demonstração de possuir predicados que lhe possibilitam responder ao processo em liberdade.. Ordem concedida para deferir à paciente a liberdade provisória, mediante as condições dispostas no art. 319, incisos I e IV do CPP, bem como o seu comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, com expedição de alvará de soltura clausulado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000197121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2285267-58.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MYKAELA
MAYARA SOARES DA SILVA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem impetrada
para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares de comparecimento
mensal em juízo para informar e justificar suas atividades e proibição de ausentar-se
da Comarca, nos termos do art. 319, incisos I e IV do Código de Processo Penal,
além do comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação.
Expedindo-se alvará de soltura clausulado. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PÉRICLES PIZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285267-58.2019.8.26.0000 -Voto no 40.429
2
Habeas Corpus Criminal no 2285267-58.2019.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Mykaela Mayara Soares da Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 40.429
Habeas Corpus. Suposta prática de trafico de entorpecentes.
Objetiva a Defesa a concessão da liberdade provisória, por
entender
desnecessária
a
custódia
cautelar.
Subsidiariamente, postula a aplicação de alguma das
medidas alternativas contidas no artigo 319 do Código de
Processo Penal ou, ainda, a substituição da prisão
preventiva por prisão em albergue domiciliar. Razão a
socorre. Desnecessária a custódia diante da demonstração
de possuir predicados que lhe possibilitam responder ao
processo em liberdade.. Ordem concedida para deferir à
paciente a liberdade provisória, mediante as condições
dispostas no art. 319, incisos I e IV do CPP, bem como o
seu comparecimento a todos os atos do processo, sob pena
de revogação, com expedição de alvará de soltura
clausulado.
I A Defensoria Pública do Estado de São Paulo impetra
a presente ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de
MYKAELA MAYARA DOARES DA SILVA, sob a alegação de que padece
de ilegal constrangimento por parte do Magistrado da 7a Vara da Comarca de
São Paulo (Processo no 1529969-20.2019.8.26.0228), que converteu a sua
prisão em flagrante em preventiva, muito embora entenda desnecessária a
custódia cautelar.
Indeferida a liminar, com as informações opinou a Douta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285267-58.2019.8.26.0000 -Voto no 40.429
3
Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da presente ordem impetrada
(cf. fls. 68/71).
II
Infere-se dos autos que policiais militares, ao
realizarem diligência para averiguar denúncia de tráfico, avistaram a paciente
com um volume debaixo da blusa. Após tentar se evadir, ela foi abordada e
confessou a prática de tráfico de drogas, sendo localizadas em seu poder 44
(quarenta e quatro) porções de cocaína, 20 (vinte) pedras de crack, ambas
pesando 26,7g (vinte e seis gramas e sete decigramas), bem como 01 (uma)
porção de maconha, com peso líquido de 4,3g (quatro gramas e três
decigramas), além da quantia de R$74,00 (setenta e quatro reais).
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 17
de dezembro de 2019 (cf. fls. 42/46).
Daí a impetração do writ.
Ao meu sentir, nada impede que em liberdade responda a
ação penal contra ela instaurada.
Senão, vejamos.
Embora regular a prisão em flagrante, o princípio
constitucional da presunção de inocência exige que a custódia seja mantida
durante o curso do processo somente e quando seja efetivamente necessária.
É certo que o crime que se lhe imputa é grave, mas tal
fato, isoladamente, não tem o condão de, por si só, justificar a custódia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285267-58.2019.8.26.0000 -Voto no 40.429
4
preventiva.
Consoante a lição do sempre festejado MIRABETE:
“nem mesmo a prática de crime definido como hediondo justifica a prisão
preventiva se não estão presentes os pressupostos previstos no art. 312 do
Código de Processo Penal” (Processo Penal, São Paulo: Atlas, 1998, p. 386).
Com efeito, não obstante a quantidade de entorpecentes
apreendida em sua posse, considerando-se sua primariedade (conforme
consulta ao sistema INTINFO), provável é que, caso seja condenada pelo
delito que lhe é imputado, o que se admite apenas a título de argumentação,
não será apenada com regime fechado, como está a descontar agora
antecipadamente.
Daí por que, ao meu sentir, desnecessária a manutenção
da custódia, mediante o cumprimento de medidas cautelares.
Sendo assim, nada havendo de efetivo a demonstrar que a
ora paciente em liberdade causará risco à ordem pública, tentará prejudicar a
instrução criminal ou eximir-se da aplicação da lei penal, não deve subsistir a
prisão cautelar.
Ante o exposto, concedo a ordem impetrada para
substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares de comparecimento
mensal em juízo para informar e justificar suas atividades e proibição de
ausentar-se da Comarca, nos termos do art. 319, incisos I e IV do Código de
Processo Penal, além do comparecimento a todos os atos do processo, sob

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285267-58.2019.8.26.0000 -Voto no 40.429
5
pena de revogação. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

PÉRICLES PIZA
Relator